Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702829-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELY SILVEIRA AGRAVADO: SIDNEY HUMBERTO CORDEIRO DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELY SILVEIRA contra decisão (ID 250606216) da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SIDNEY HUMBERTO CORDEIRO DE ABREU em desfavor do agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante a adoção de medidas para contenção de águas pluviais e a abstenção da quebra de muro divisório. Em suas razões (ID 77494667), sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC; 2) a decisão se baseou em provas unilaterais; 3) a questão demanda perícia técnica, inclusive reconhecida em processo anterior extinto no Juizado Especial; 4) não há perigo de dano, pois a situação perdura há 6 anos; 5) há risco de periculum in mora inverso; e 6) a multa diária é desproporcional. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo à decisão. No mérito, o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação parcial da tutela recursal. 1. Da gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. No caso, o juízo não proferiu decisão sobre o mérito do pedido de gratuidade no processo principal. A análise integral por este Tribunal representaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido registre-se julgado deste Tribunal: “[...] 3. O art. 99 do Código de Processo Civil permite que o benefício da gratuidade da justiça seja requerido na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 4. A possibilidade de requerer a gratuidade da justiça em sede recursal não é irrestrita. Admite-se que o requerimento seja formulado em sede recursal em duas (2) situações: 1) quando não houver requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau, ou seja, de maneira inédita ou 2) quando o requerimento formulado perante o Juízo de Primeiro Grau tiver sido apreciado e indeferido. 5. Descabe analisar o requerimento da gratuidade da justiça em sede recursal quando não há deliberação do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal é impossível enquanto pendente de análise concomitante pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] (Acórdão 2010495, 0711146-54.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025)”. O agravante possui renda líquida de aposentadoria no valor de R$ 1.657,44 e apresentou documentação (comprovantes de benefício previdenciário, extratos bancários e contas de consumo) que indica o comprometimento de sua renda. Diante do exposto, o benefício da gratuidade deve ser deferido exclusivamente para o presente recurso, no sentido de se afastar a deserção, sem prejuízo da análise definitiva pelo juízo de primeira instância. 2. Do efeito suspensivo Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O juízo de origem deferiu a medida com base nas normas de Direito de Vizinhança (arts. 1.277, 1.288 e 1.300 do CC), por entender que a conduta do réu (agravante) de quebrar o muro e direcionar águas pluviais configura interferência indevida. Embora o agravante alegue a necessidade de perícia, as provas juntadas pelo autor na origem (fotografias e Boletim de Ocorrência) conferem, em cognição sumária, verossimilhança às alegações. A discussão aprofundada sobre a complexidade da prova (perícia) é matéria de mérito da ação principal e não impede, por si só, a concessão da tutela quando presentes indícios de ato ilícito. O perigo de dano foi justificado pelo juízo na iminência do período de chuvas no Distrito Federal, o que representa risco de novos alagamentos e danos materiais. O fato de o problema ser antigo (6 anos, conforme alega o agravante) não afasta a urgência em prevenir danos futuros e imediatos Portanto, neste momento, não há como se apurar a flagrante ausência dos requisitos do art. 300 do CPC que justifique a suspensão imediata da decisão agravada. 3. Dispositivo DEFIRO parcialmente a tutela recursal, exclusivamente para conceder ao agravante CELY SILVEIRA o benefício da gratuidade de justiça quanto ao presente recurso. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator